Tribunal: TJDFT
Processo: 0000807-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.